Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRELIMINARES AFASTADAS. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do cumprimento dos requisitos legais autorizadores da adjudicação compulsória de bem imóvel adquirido mediante instrumento particular de cessão de direitos, com a finalidade de promover o registro da transferência da propriedade à promitente compradora.
2. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. No caso dos autos a sentença proferida está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados e as provas coligidas aos autos. 2.2. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Juízo singular deve levar, em tese, à eventual reforma da sentença e não à desconstituição do julgado.
3. A extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo de singular em contraposição ao que foi impugnado pelo recorrente nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 3.1. Para delimitar a matéria submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é necessário, pois, identificar quais foram as questões decididas pela sentença. 3.2. É imperioso observar que o princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. 3.3. Por isso, o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 3.4. No caso, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da pretensão. 3.5. A despeito do que tenta fazer crer a apelante, a sentença proferida pelo Juízo singular que julgou o pedido improcedente, não denota a ocorrência de error in procedendo.
4. Mediante a celebração de negócio jurídico consistente em promessa de compra e venda de bem imóvel, não tendo sido pactuada cláusula a respeito da possibilidade de arrependimento, é atribuída ao promitente comprador a faculdade de exigir do promitente vendedor o cumprimento da obrigação de promover a efetiva transferência da propriedade do bem, nos termos da regra prevista no art. 1417 do Código Civil.
5. De acordo com o art. 1418 do Código Civil o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos descritos no instrumento negocial e, caso haja recusa, ao promitente comprador é facultado requerer a adjudicação compulsória do imóvel mediante suprimento da vontade do promitente vendedor pelo Poder Judiciário. 3.1. Para que seja considerada legítima a pretensão exercida pelo promitente comprador é necessária a comprovação da prévia celebração da promessa de compra e venda, sem a presença de cláusula de arrependimento, além da demonstração do efetivo pagamento do preço ajustado.
6. Caso em que a autora não trouxe aos autos nenhum elemento de prova suficiente para comprovar o efetivo pagamento integral do preço ajustado por ocasião da anunciada aquisição do imóvel.
7. De acordo com a regra prevista no art. 373 do CPC incumbe ao demaqndante a prova do fato constitutivo de sua pretensão que, no caso, consiste no cumprimento dos requisitos necessários à adjudicação compulsória pleiteada. Logo, não tendo a recorrente se desincumbido do referido ônus, não subsistem razões para promover a reforma da sentença impugnada.
8. Recurso conhecido e desprovido.